Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-17.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos afirmam a prática dos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. A prova oral colhida e o contexto em que se deram os fatos, indicam que o crime de perseguição está configurado pela reiteração dos atos praticados, os quais causaram perturbação, tormento à tranquilidade, restrição de locomoção e sensação de insegurança da vítima, deixando-a em constante estado de alerta.
3. O delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. Para que se caracterize o seu descumprimento, basta que o réu mantenha contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, quando não lhe era permitido fazê-lo, não havendo que se falar em ausência de dolo, decorrentes do consentimento da vítima.
4. Apelação não provida.